Tribunal: TJSP
Processo: 2187693-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública – Decisão agravada que acolheu a impugnação apresentada pela Municipalidade agravada, condenando a agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela executada – Manutenção da decisão – Novo valor exequendo homologado que subtraiu somente o valor apontado como excesso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública – Decisão agravada que acolheu a impugnação apresentada pela Municipalidade agravada, condenando a agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela executada – Manutenção da decisão – Novo valor exequendo homologado que subtraiu somente o valor apontado como excesso de execução na impugnação – Proveito econômico exclusivo da agravada com o acolhimento da impugnação – Reconhecimento pela agravante, em sua réplica, do excesso de execução que não tem o condão de afastar a condenação aos honorários advocatícios – Aplicação do Princípio da Causalidade – Majoração da verba, nos moldes do § 11 do art. 85 do CPC – Recurso não provido.